Tribunal: TRF3
Processo: 5032607-63.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
223/1327)

5032607-63.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032607-63.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS ROBERTO ISEPPE

ADVOGADO do(a) APELADO: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA RUBIN DE TOLEDO - SP152365-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES FILHO - SP268688-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA MUCCIACITO - SP372790-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO LABOR RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP E PERÍCIA JUDICIAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN) E PICO DE RUÍDO. EPI INEFICAZ. TEMA 555/STF E TEMA 1083/STJ. TEMA 709/STF. CONCESSÃO MANTIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e recurso adesivo do autor contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu períodos de labor especial por exposição a ruído e concedeu aposentadoria especial desde a DER (10/01/2018), bem como averbação de labor rural de 06/11/1976 a 31/01/1988. A autarquia suscita, preliminarmente, ausência de interesse de agir quanto ao período rural e, no mérito, impugna o reconhecimento da especialidade por suposta insuficiência do PPP, ausência de NEN e indicação de EPI eficaz. O autor, em recurso adesivo, requer o cômputo do período rural no cálculo do benefício e a reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir quanto ao reconhecimento do labor rural não submetido previamente à análise administrativa; (ii) estabelecer se restou comprovada a especialidade dos períodos laborados com exposição a ruído, à luz dos PPPs e da perícia judicial, bem como a possibilidade de concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quanto ao período rural, pois inexistiu prévio requerimento administrativo instruído com início de prova material, nos termos do RE 631240/MG (Tema 350/STF) e do Tema 1124/STJ, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito nesse ponto.

Afasta-se a alegação de nulidade dos PPPs por eventuais irregularidades formais, pois o documento goza de presunção de veracidade, incumbindo ao INSS comprovar vício substancial, não podendo o segurado ser prejudicado por falhas imputáveis ao empregador.

Admite-se a prova pericial judicial como meio idôneo para comprovação da especialidade, inclusive por similaridade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.397.415/RS), sobretudo quando o PPP se mostra omisso ou insuficiente.

Reconhece-se a especialidade dos períodos de 01/02/1988 a 31/01/1992 e 01/06/1992 a 28/02/1998, pois a perícia judicial constatou exposição a picos de 94,1 dB, superiores aos limites legais vigentes à época (80 dB até 05/03/1997 e 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003).

Mantém-se o enquadramento especial dos períodos de 01/03/1998 a 31/05/2001 e 01/04/2002 a 10/01/2018, uma vez que os PPPs indicam ruído variável entre 85 e 102 dB(A) e a perícia apurou NEN de 90,6 dB(A), acima do limite de tolerância, observando-se o Tema 1083/STJ quanto ao critério do NEN e, na sua ausência, do pico de ruído.

Afasta-se a descaracterização da especialidade pelo uso de EPI, pois, em se tratando de ruído, a declaração de eficácia no PPP não elide a nocividade (Tema 555/STF), sendo tecnicamente inviável a neutralização integral do agente.

Reconhece-se o direito à aposentadoria especial desde a DER, pois preenchidos os requisitos legais do art. 57 da Lei no 8.213/1991, devendo a implantação do benefício observar a vedação de continuidade em atividade especial, conforme Tema 709/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo instruído com início de prova material impede o reconhecimento do interesse de agir quanto ao labor rural, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP e corroborada por perícia judicial, autoriza o reconhecimento da atividade especial, sendo desnecessária metodologia específica de aferição diversa da prevista em lei.

A declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza a especialidade do labor com exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

Preenchidos os requisitos do art. 57 da Lei no 8.213/1991, é devida a aposentadoria especial desde a DER, observada a vedação de permanência em atividade nociva após a implantação do benefício, nos termos do Tema 709/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 124; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Lei no 9.732/1998; Decretos no 53.831/1964, 2.172/1997 e 4.882/2003; CPC/2015, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240/MG (Tema 350); STF, ARE 664335 (Tema 555); STF, RE 791.961/PR (Tema 709); STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083); STJ, Tema 1124; STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, REsp 1.578.404/PR; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 208.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032607-63.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA RUBIN DE TOLEDO - SP152365-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES FILHO - SP268688-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA MUCCIACITO - SP372790-A

APELADO: LUIS ROBERTO ISEPPE

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida em 10/09/2021 (ID 251838217), nos autos da ação previdenciária ajuizada por LUIS ROBERTO ISEPPE em 07/05/2019 (ID 251838159), por meio da qual o autor objetiva a concessão de aposentadoria especial (espécie 46) ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor rural e de períodos de atividade especial.

O benefício administrativo (NB 42/188.036.671-9) foi indeferido pela autarquia sob o fundamento de não restar comprovada a especialidade das atividades exercidas, apesar da alegada exposição a agentes nocivos, conforme narrado na inicial.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o período rural de 06/11/1976 a 31/01/1988 apenas para fins de averbação e, quanto ao tempo especial, reconhecendo como nocivos os intervalos de 01/02/1988 a 31/01/1992, 01/06/1992 a 31/05/2001 e 01/04/2002 a 10/01/2018, com fundamento no laudo pericial judicial (ID 251838192), que constatou exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância. Determinou a concessão da aposentadoria especial desde a DER (10/01/2018), com pagamento das parcelas vencidas corrigidas pelo INPC/IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o INSS interpôs recurso de apelação em 20/09/2021 (ID 251838222). Em preliminar, sustenta a ausência de interesse de agir quanto ao período rural, por falta de início de prova material apresentado na esfera administrativa e a necessidade de efeito suspensivo. No mérito, alega insuficiência probatória para o reconhecimento da especialidade, afirmando que os Perfis Profissiográficos Previdenciários seriam omissos ou extemporâneos e não indicariam a técnica adequada de aferição do ruído (NEN/NHO-01), além de apontar indicação de EPI eficaz.

A parte autora apresentou recurso adesivo em 08/10/2021 (ID 251838227), pleiteando a reforma parcial da sentença para que o período rural reconhecido seja computado no cálculo do benefício, bem como requerendo a reafirmação da DER e a possibilidade de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive com afastamento do fator previdenciário, pela regra mais vantajosa.

Com as contrarrazões da parte autora (Id 251838226) e sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso de apelação do INSS, e o apelo adesivo do autor, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Inicialmente, rejeito a matéria preliminar invocada pelo INSS, de efeito suspensivo, visto que, não obstante o art. 1.012 do Código de Processo Civil/2015 dispor, em seu caput, que, in verbis: "A apelação terá efeito suspensivo", excepciona no seu §1o, em seus incisos, algumas situações, nas quais será esse recurso recebido somente no efeito devolutivo.

Isto posto, acolho a preliminar autárquica acerca da falta de interesse de agir da parte autora em relação ao período rural.

Isso porque, observo que, conforme alegado pela autarquia, e consignado na r. sentença, junto ao processo administrativo colacionado no Id 251838168 não há qualquer prova material acerca do labor rurícola, não tendo tal pleito passado pelo crivo do INSS, não sendo possível pleitear o benefício e inclusão do labor de forma retroativa sem a prévia submissão da matéria à Autarquia Previdenciária.

Cumpre destacar que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631240/MG, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo, antes do ajuizamento de ação visando à obtenção de benefício previdenciário, não viola o princípio do livre acesso ao Judiciário, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que, inexistente pedido administrativo anterior, não se configura lesão ou ameaça a direito.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, como regra, a obrigatoriedade da formalização do prévio requerimento administrativo, devidamente instruído, com postura ativa do interessado no cumprimento das exigências normativas, bem como o aguardo de prazo razoável para sua análise e decisão, antes da propositura da ação previdenciária destinada à concessão inicial do benefício ou à sua conversão, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

O STJ, por sua vez, no Acórdão Publicado junto ao Tema 1124, ratificou tal entendimento, estabelecendo que:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação. (grifei)

Assim, não houve indeferimento pelo INSS, e nem há qualquer pretensão resistida capaz de caracterizar conflito de interesses em relação aos períodos de labor rurícola (de 06/11/1976 até 31/01/1988), de modo que, nos termos da fundamentação, quanto a eles, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito, restando prejudicado o mérito do apelo adesivo.

No mais, consigno que a controvérsia nos autos diz respeito ao reconhecimento da especialidade dos intervalos tidos em sentença, bem como ao preenchimento dos requisitos para o benefício vindicado.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60. Por sua vez, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, deve ser concedida ao segurado que, ao ter cumprido o período de carência, trabalhou sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, por um período de 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade exercida.

No tocante ao reconhecimento da especialidade do período, destaque-se que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV).

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Em resumo, desde 29/04/95, com o advento da Lei no 9.032/95, o mero enquadramento por categoria profissional deixou de ser possível, de sorte que a comprovação da efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, de forma permanente, e não ocasional, deveria se dar por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, emitidos pelo empregador ou seu preposto, que se tornou obrigatória.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97, estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos se realizaria por meio de formulário e laudo técnico sobre as condições ambientais, elaborado por profissional apto. A Lei no 9.528/97 criou o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ao acrescentar o §4o ao mesmo art. 58, que previu que "a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento".

Importante ressaltar que o PPP, instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Impende frisar que eventuais falhas ou equívocos em seu preenchimento não o tornam, de plano, absolutamente imprestável como prova ou sejam suficientes para descaracterizar o reconhecimento da atividade especial. Isso porque não seria razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade de tal formulário, já que não é o responsável por sua elaboração, senão que a própria empresa empregadora, sem contar que a responsabilidade pela fiscalização cabe ao INSS, conforme § 3o do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Se do PPP/formulário/laudo consta a identificação do subscritor, pelo seu nome completo e NIT, e cujas informações foram atestadas por profissional devidamente habilitado, tais elementos são suficientes para presumir a legitimidade do emissor do documento, bem como das conclusões por ele atestadas, cuja prova contrária recai sobre o réu. Mera irregularidade formal não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007878-83.2020.4.03.6105. Relator(a): Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 09/11/2022. Intimação via sistema DATA: 16/11/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006527-88.2019.4.03.6112. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 20/07/2022. DJEN DATA: 26/07/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001062-27.2017.4.03.6126. Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 30/04/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1 DATA 05/05/2020; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1785112 / SP 0036459-35.2012.4.03.9999. Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI. Órgão Julgador: OITAVA TURMA. Data do Julgamento; 06/05/2019. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019).

Em caso de vícios importantes no PPP, ou impossibilidade de sua obtenção, não há que se falar em nulidade/desconsideração da prova pericial produzida em juízo e com participação de ambas as partes, ou competência da Justiça do Trabalho para tanto, visto que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade e para a formação do seu convencimento, não tendo o mesmo que estar atrelado à determinada prova específica, mostrando-se válida à formação da convicção do magistrado a quo.

Até mesmo porque, a prova pericial é meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

A Segunda Turma do STJ, inclusive, já se manifestou reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar até mesmo de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(...)

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.

(REsp no 1.370.229-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 25/02/14, DJe 11/03/14)

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. LOCAL DE TRABALHO ORIGINÁRIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE.

1. “Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica”. (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp no 1.422.399-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/03/14, DJe 27/03/14)

Da mesma forma, tem se decidido no âmbito desta Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000326-42.2017.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 04/10/2022. DJEN DATA: 07/10/2022; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5031363-26.2022.4.03.0000. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2023. DJEN DATA: 20/06/2023).

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Para mais, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho. (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019).

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), há que se observar o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.090, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2082072/RS e outros), no qual se firmou a seguinte tese (ainda não transitada em julgado):

Tese Firmada

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

É preciso destacar, nessa seara, o julgamento do ARE 664335, no qual o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Sendo assim, para que o EPI seja considerado eficaz é necessário que ele seja capaz de neutralizar a nocividade.

Ressalto que, para períodos anteriores a de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732, sequer havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991, conclusão extraída, inclusive, do §6o do art. 238 da IN no 45 do INSS (TNU – PEDILEF n.o 0501309-27.2015.4.05.8300/PE).

Relativamente aos períodos posteriores, há de se verificar, in casu, conforme definido no Tema 1.090 do STJ “se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor” (grifei).

Desse modo, ainda que haja anotação da utilização de equipamento de proteção individual – EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, admite-se a contagem especial dos períodos requeridos, diante da particularidade do caso, se restou dúvida sobre a sua real eficácia, impondo-se decisão favorável ao autor.

Quanto aos agentes, em se tratando de exposição a “ruído”, o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (grifei)

Por sua vez, no caso de exposição a agentes químicos, a aferição da especialidade da atividade laborativa exige que se considere, além da habitualidade e permanência da exposição, a natureza e classificação do agente nocivo envolvido. Para tanto, adota-se como parâmetro técnico a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH, elaborada pela Fundacentro com base nas diretrizes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer – IARC, que classifica os agentes cancerígenos em quatro grupos:

Grupo 1 – Cancerígeno para humanos (evidência suficiente);

Grupo 2A – Provavelmente cancerígeno (evidência limitada em humanos e suficiente em animais);

Grupo 2B – Possivelmente cancerígeno (evidência limitada ou menos robusta);

Grupo 3 – Inclassificável quanto à carcinogenicidade.

A classificação de um agente no Grupo 1 da LINACH representa conclusão científica robusta quanto à sua efetiva carcinogenicidade em humanos, o que justifica, para fins previdenciários, o reconhecimento da presunção de nocividade da exposição habitual, mesmo que haja indicação de EPI eficaz, dada a elevada toxicidade, o potencial cumulativo e a natureza persistente da exposição.

Até 30/06/2020, antes da entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, a regulamentação previdenciária (art. 68 do Decreto no 3.048/1999, na redação anterior) não previa regra normativa expressa sobre a eficácia do EPI como fator de neutralização da nocividade, o que permitia, na prática administrativa e judicial, reconhecer a especialidade da atividade sempre que houvesse exposição habitual a agentes listados nos Grupos 1, 2A ou 2B da LINACH, independentemente da proteção registrada.

O marco temporal de 01/07/2020, por sua vez, corresponde à entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, que alterou substancialmente o artigo 68 do Regulamento da Previdência Social, introduzindo o § 4o, com a seguinte redação:

“Art. 68, § 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.”

Nesse contexto, os agentes classificados nos Grupos 2A e 2B da LINACH passaram a depender de verificação técnica concreta quanto à eficácia da proteção individual, não sendo mais presumida sua nocividade a partir de 01/07/2020. Em contraposição, os agentes do Grupo 1 mantêm a presunção de nocividade, mesmo após o novo decreto, justamente por se tratar de substâncias cuja periculosidade à saúde humana já se encontra cientificamente comprovada e reconhecida em nível normativo nacional (LINACH).

Dessa forma, firmam-se os seguintes critérios objetivos para análise da especialidade de atividades com exposição a agentes químicos cancerígenos:

Até 30/06/2020, considera-se presumida a nocividade da exposição a agentes listados nos Grupos 1, 2A e 2B da LINACH, ainda que haja menção à eficácia do EPI, dispensando-se, nesses casos, prova da ineficácia da proteção;

A partir de 01/07/2020, somente os agentes do Grupo 1 da LINACH permanecem sujeitos à presunção de nocividade, sendo suficiente, para o reconhecimento do tempo especial, a comprovação da exposição habitual e permanente;

Para os agentes constantes dos Grupos 2A e 2B, a partir da mesma data, é necessária a análise do PPP e dos documentos técnicos, no sentido de verificar quais EPIs foram fornecidos, e se há correlação direta entre a proteção registrada e o agente descrito. Ausente essa correspondência técnica, afasta-se a presunção de eficácia da proteção, e é possível o reconhecimento da especialidade;

Por fim, agentes que não constem de nenhum dos grupos da LINACH, ou que sejam considerados inclassificáveis (grupo 3), não ensejam o reconhecimento da atividade especial a partir de 03/12/1998 (data da publicação da medida provisória 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/98, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho), caso conste do PPP a indicação de EPI eficaz, salvo prova técnica específica da ineficácia da proteção.

Cumpre destacar que, em relação aos agentes biológicos, o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, visto que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Para mais, no caso do agente eletricidade, especificamente, não há comprovação de que qualquer equipamento que seja utilizado (capacetes, luvas e roupas especiais) possa evitar completamente os danos à saúde humana que um acidente com eletricidade de alta tensão possa causar. Em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000571-81.2021.4.03.6125. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 23/07/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 26/07/2024; AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Nessa seara, cumpre frisar, ainda, que a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção, sobretudo em razão do risco de explosão. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002685-47.2020.4.03.6183. Relator(a): Desembargadora Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 20/06/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5172451-62.2021.4.03.9999. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 03/02/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 09/02/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001025-17.2019.4.03.6130. Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 03/06/2025. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 05/06/2025).

São essas, portanto, nos termos da tese firmada pelo Tema 1090/STJ, também situações excepcionais em que, no mínimo, a dúvida deve favorecer o segurado.

Ainda, quando o PPP registra a existência de EPI eficaz, mas não consta o número do Certificado de Aprovação (CA) correspondente, a ausência do CA impede a presunção de eficácia do equipamento, pois não permite a verificação de sua adequação e regularidade para neutralizar o agente nocivo.

Nesse cenário, não se aplica o Tema 1090 do STJ, que atribui ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do EPI, pois a própria documentação do empregador (PPP) falha em demonstrar a regularidade do equipamento. Persiste, portanto, a dúvida quanto à real proteção oferecida, que deve ser interpretada em favor do segurado.

Por fim, no que diz respeito aos demais agentes nocivos, é imprescindível a análise individualizada de cada caso concreto, de modo a verificar se há elementos suficientes para descaracterizar a eficácia do EPI declarado no PPP.

Para além, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019). Reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica. É esse também o teor da Súmula 68 da TNU:

O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Importante destacar, nessa seara, a tese firmada pela TNU no Tema 208:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.

No tocante, especificamente, ao agente ruído, é necessário esclarecer que, para fins de reconhecimento da especialidade, não é exigido que o ruído esteja expresso em seu Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Ainda, quanto à sua metodologia de auferimento, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 9.528, de 1997 e com redação atual dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Por tais razões, deve ser rejeitada a tese de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos nesta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO.

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

- Constando da perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- Não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado, em função de a técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015. O segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular. Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

- A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

- Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

- Recursos desprovidos.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002810-76.2021.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 20/03/2025)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO.

I – Hipótese em que descabida a submissão da sentença ao reexame necessário.

II – Desnecessidade de que o PPP esteja acompanhado de procuração ou contrato social que comprove os poderes de representação da empresa por quem o assinou, visto inexistir qualquer exigência normativa nesse sentido, cabendo ao INSS demonstrar eventual vício na representação, ônus do qual não se desincumbiu. Precedente deste Tribunal.

III - Indicação da técnica utilizada para aferição de ruído no PPP suficientemente clara para indicar que a mensuração seguiu as normas vigentes à época do período analisado.

IV – Aferição de ruído por meio de dosimetria que não invalida as informações trazidas no PPP ou LTCAT, tampouco impede o reconhecimento da especialidade do período analisado, vez que reflete a exposição do segurado ao agente nocivo durante toda sua jornada de trabalho, sendo, inclusive, admitida e equiparada à indicação de nível de ruído em NEN pelo próprio Enunciado n. 13 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), com relação dada pela Res. no 33/CRPS.

V – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002938-69.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Saliente-se, ainda, a Tese Firmada no julgamento do Tema 1083 do STJ:

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão publicado no REsp 1.886.795/RS:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.

1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3o, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

2. A questão central, objeto deste recurso, versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1o do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT nos termos da legislação trabalhista.

4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.

5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.

6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído.

8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.

10. Recurso da autarquia desprovido.

Com efeito, do entendimento firmado, verifica-se que, para os períodos anteriores ao Decreto n.o 4.882/2003, nas hipóteses de exposição do segurado a diferentes intensidades de ruído, deverá ser adotado o nível de ruído máximo (pico de ruído) para se aferir o efetivo exercício de atividade em condições nocivas. Para os períodos posteriores, aplicável o Tema 1083 do STJ, na íntegra. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002157-57.2019.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000033-36.2017.4.03.6127. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024).

Para o agente ruído, em suma, até 05/03/1997, são considerados especiais os períodos em que o segurado esteve submetido a ruído acima de 80dB, vide Decreto no 53.831/64. Entre 06/03/1997 a 18/11/2003, com o advento do Decreto no 2.172/97, a especialidade deve ser reconhecida para exposições acima de 90dB. Já a partir de 19/11/2003, quando editado o Decreto no 4.882/03, o reconhecimento se dá para ruído superior a 85 dB.

Com essas bases estabelecidas, frise-se que é garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial, nos termos da Tese firmada no Tema 998 do STJ:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Isto posto, cumpre observar, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998, pelo menos até 13/12/2019, quando da vigência da EC 103/19.

Nessa linha, em breve resumo, tem-se o seguinte:

a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova;

b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa;

c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Por fim, saliente-se que os extratos dos sistemas previdenciários como CNIS e SAT, nos quais consolidadas as informações previdenciárias dos segurados, tratam de documentos que consubstanciam dados que são acessíveis ao magistrado e servidores, sendo admissível a sua juntada até mesmo de ofício, para fins de corretamente permitir a aferição do pedido inicial em demandas previdenciárias.

Passa-se ao exame da situação concreta exposta na lide.

Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Períodos de 01/02/1988 a 31/01/1992 e 01/06/1992 a 28/02/1998:

O PPP colacionado na esfera administrativa fora omisso quanto à submissão aos agentes nocivos.

Todavia, o laudo técnico produzido nos autos e com participação de ambas as partes, ID 251838192, mediante avaliação das condições de trabalho, registrou picos de 94,1 dB, que são os que devem prevalecer no intervalo anterior ao Decreto n.o 4.882/2003.

O expert judicial, profissional habilitado e compromissado, procedeu à vistoria considerando as características da função e do ambiente industrial, não havendo nos autos elementos técnicos concretos que infirmem suas conclusões.

Quanto à eficácia dos equipamentos de proteção individual, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 555) e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o simples fornecimento de EPI não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço, sendo necessária a comprovação da efetiva neutralização do agente nocivo. No caso do ruído, a eliminação completa do risco é tecnicamente inviável mediante o uso de protetores auriculares, persistindo a nocividade à saúde do trabalhador. A exposição habitual e permanente a níveis superiores aos limites de tolerância restou demonstrada, autorizando o reconhecimento do período como especial.

Assim, os períodos devem ser reconhecidos como especiais.

-Períodos de 01/03/1998 a 31/05/2001 e 01/04/2002 a 10/01/2018:

Os PPPs (páginas 10, 17, 20 e 23, ID 251838166), indicam ruído variável de 85 a 102 dB(A). No período de Encarregado de Utilidades, cita contato com amônia e soda cáustica.

O perito judicial retificou a exposição para 90,6 dB(A) (NEN), confirmando a nocividade mesmo com uso de EPI (Súmula 9 do TNU e STF ARE 664335).

A perícia oportunizou a participação de ambas as partes e o expert judicial, profissional habilitado e compromissado, procedeu à vistoria considerando as características da função e do ambiente industrial, não havendo nos autos elementos técnicos concretos que infirmem suas conclusões.

Assim, os períodos devem ser reconhecidos como especiais.

Nesse cenário, a r. Sentença de piso foi cristalina e exata, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos quanto à especialidade do labor, bem como direito à aposentação especial, conforme fixado e não impugnado no ID 251838217.

Em se tratando de aposentadoria especial, nítida a necessidade de afastamento do trabalhador da atividade especial, como consta da r. sentença, uma vez que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 709 de repercussão geral (RE no 791.961-PR, j.08.06.2020), em que se discute, à luz dos arts. 5o, XIII; 7o, XXXIII, e 201, § 1o, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física, firmou a seguinte tese:

“I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão”.

Em 24.02.2021, o Pleno do STF, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para:

“a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: “4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’”; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator.”

Em 04.10.2021, o Pleno retomou a análise da matéria em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal para modular os efeitos, excepcionalmente e temporalmente, da incidência do acórdão, no tocante aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3o-J da Lei no 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente no combate à pandemia do COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos, enquanto estiver vigente a referida lei, que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do vírus SARS-COV2, rejeitando os aclaratórios opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região.

Depreende-se assim, que o exercício da atividade especial pelo segurado durante o trâmite do processo administrativo ou judicial, seja de concessão ou de revisão, não altera o seu direito à percepção do benefício e dos efeitos financeiros decorrentes. Apenas com a implantação efetiva do benefício é que se lhe aplica a vedação do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, cabendo ao INSS, dentro das suas atribuições, fiscalizar o afastamento do segurado das atividades a partir de então.

Os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

O STJ no Acórdão Publicado junto ao Tema 1124 estabeleceu que:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação. (grifei)

Nesse sentido, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, no caso concreto, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá contar da DER, uma vez que já havia documentação acerca do transporte de inflamáveis e o INSS deixou de oportunizar a complementação da prova.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), ainda que tal se opere em sede de execução, não necessitando de declaração judicial, observado o que restou consignado no Tema 1018 do STJ e o direito de opção ao melhor benefício.

Mantida a condenação sucumbencial nos termos prolatados, tendo em vista a sucumbência mínima de parte autora e a proporcionalidade e legalidade da fixação.

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Nesse sentido, conheço do apelo do INSS e o recurso adesivo do autor, acolho a preliminar de ausência de interesse de agir quanto ao labor rurícola do intervalo de 06/11/1976 a 31/01/1988, extinguindo, quanto a ele, o feito sem resolução de mérito, restando prejudicado o mérito do apelo adesivo interposto pelo autor; bem como dou parcial provimento ao apelo do INSS apenas para determinar a submissão do caso concreto ao Tema 709 do STF, não havendo que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO LABOR RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP E PERÍCIA JUDICIAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN) E PICO DE RUÍDO. EPI INEFICAZ. TEMA 555/STF E TEMA 1083/STJ. TEMA 709/STF. CONCESSÃO MANTIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e recurso adesivo do autor contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu períodos de labor especial por exposição a ruído e concedeu aposentadoria especial desde a DER (10/01/2018), bem como averbação de labor rural de 06/11/1976 a 31/01/1988. A autarquia suscita, preliminarmente, ausência de interesse de agir quanto ao período rural e, no mérito, impugna o reconhecimento da especialidade por suposta insuficiência do PPP, ausência de NEN e indicação de EPI eficaz. O autor, em recurso adesivo, requer o cômputo do período rural no cálculo do benefício e a reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir quanto ao reconhecimento do labor rural não submetido previamente à análise administrativa; (ii) estabelecer se restou comprovada a especialidade dos períodos laborados com exposição a ruído, à luz dos PPPs e da perícia judicial, bem como a possibilidade de concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quanto ao período rural, pois inexistiu prévio requerimento administrativo instruído com início de prova material, nos termos do RE 631240/MG (Tema 350/STF) e do Tema 1124/STJ, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito nesse ponto.

Afasta-se a alegação de nulidade dos PPPs por eventuais irregularidades formais, pois o documento goza de presunção de veracidade, incumbindo ao INSS comprovar vício substancial, não podendo o segurado ser prejudicado por falhas imputáveis ao empregador.

Admite-se a prova pericial judicial como meio idôneo para comprovação da especialidade, inclusive por similaridade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.397.415/RS), sobretudo quando o PPP se mostra omisso ou insuficiente.

Reconhece-se a especialidade dos períodos de 01/02/1988 a 31/01/1992 e 01/06/1992 a 28/02/1998, pois a perícia judicial constatou exposição a picos de 94,1 dB, superiores aos limites legais vigentes à época (80 dB até 05/03/1997 e 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003).

Mantém-se o enquadramento especial dos períodos de 01/03/1998 a 31/05/2001 e 01/04/2002 a 10/01/2018, uma vez que os PPPs indicam ruído variável entre 85 e 102 dB(A) e a perícia apurou NEN de 90,6 dB(A), acima do limite de tolerância, observando-se o Tema 1083/STJ quanto ao critério do NEN e, na sua ausência, do pico de ruído.

Afasta-se a descaracterização da especialidade pelo uso de EPI, pois, em se tratando de ruído, a declaração de eficácia no PPP não elide a nocividade (Tema 555/STF), sendo tecnicamente inviável a neutralização integral do agente.

Reconhece-se o direito à aposentadoria especial desde a DER, pois preenchidos os requisitos legais do art. 57 da Lei no 8.213/1991, devendo a implantação do benefício observar a vedação de continuidade em atividade especial, conforme Tema 709/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo instruído com início de prova material impede o reconhecimento do interesse de agir quanto ao labor rural, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP e corroborada por perícia judicial, autoriza o reconhecimento da atividade especial, sendo desnecessária metodologia específica de aferição diversa da prevista em lei.

A declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza a especialidade do labor com exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

Preenchidos os requisitos do art. 57 da Lei no 8.213/1991, é devida a aposentadoria especial desde a DER, observada a vedação de permanência em atividade nociva após a implantação do benefício, nos termos do Tema 709/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 124; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Lei no 9.732/1998; Decretos no 53.831/1964, 2.172/1997 e 4.882/2003; CPC/2015, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240/MG (Tema 350); STF, ARE 664335 (Tema 555); STF, RE 791.961/PR (Tema 709); STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083); STJ, Tema 1124; STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, REsp 1.578.404/PR; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 208.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, conheceu da apelação do INSS e do recurso adesivo da parte autora, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir quanto ao labor rurícola do intervalo de 06/11/1976 a 31/01/1988, extinguindo, quanto a ele, o feito sem resolução de mérito, ficando prejudicado o mérito do recurso adesivo da parte autora, e deu parcial provimento à apelação do INSS, sendo que o Desembargador Federal Toru Yamamoto acompanhou o voto do Relator, pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão